Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS DANOS. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O conjunto fático-probatório produzido no caso em exame é capaz de comprovar satisfatoriamente as perdas e danos assumidos e custeados pela autora, em razão da inércia da ré em cumprir as obrigações que lhe foram impostas, cuja extensão dos prejuízos foi relegada à instauração de nova fase processual, observado o contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.